Tribunal: TJDFT
Processo: 0754537-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754537-21.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO NEVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AUDITORIA MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. I – Evidenciado pela prova dos autos que o réu inseriu declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a fé pública, mantém-se a condenação nas penas do art. 299 do CP. II – A inserção inverídica por parte do comunicante no registro de ocorrência policial com o propósito de justificar liberação equivocada de pessoa conduzida à Delegacia antes de ser ouvida pela autoridade policial, ainda que na qualidade de testemunha, configura o dolo da prática criminosa. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 299 do Código Penal, alegando, em suma, a ausência de provas do dolo para a prática do crime de falsidade ideológica a ensejar a condenação. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 299 do CP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que “demonstradas a materialidade, a autoria delitiva e o dolo do crime de falsidade ideológica, a condenação do apelante é medida que se impõe” (ID Num. 47151175 - Pág. 23) e infirmar tal assertiva é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017